Tribunal: TJDFT
Processo: 0706319-65.2019.8.07.0014
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-29

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS EM CONTINUIDADE DELITIVA. PROVAS COLHIDAS NO INQUÉRITO POLICIAL CORROBORADAS PELOS DEMAIS ELEMENTOS COLIGIDOS EM JUÍZO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. DOSIMETRIA. PENA CORPORAL ESCORREITA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Em que pese a ausência de depoimentos de duas das quatro vítimas em juízo, os depoimentos destas mesmas informantes na delegacia, somados aos demais elementos de prova coligidos aos autos, entre eles a palavra das outras vítimas e reconhecimentos dos réus realizados no inquérito e em juízo, produzidos na fase processual com observância do contraditório e da ampla defesa, possuem o condão de estabelecer a autoria e a materialidade do delito e embasar um decreto condenatório, não havendo que se falar em insuficiência de provas ou desclassificação para roubo simples.

2. Demonstrada a autoria dos réus em relação aos quatro delitos de roubo imputados, sendo um na modalidade tentada, nos quais se revezavam na abordagem das vítimas enquanto o outro dava cobertura fingindo estar armado, a condenação por todos os delitos que lhe são imputados é medida que se impõe. Comprovado o liame subjetivo entre os acusados, o concurso de agentes deve ser reconhecido.

3. Estando a dosimetria das penas em perfeita sintonia com o Código Penal e com a jurisprudência desta eg. Corte de Justiça, as reprimendas fixadas devem ser mantidas.

4. Compete ao juízo das execuções penais examinar pleito de gratuidade de justiça ventilado por acusado em processo penal.

5. Recursos conhecidos e desprovidos.